Tribunal: STF
Processo: HC 220022
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Okwudiri Anyanwu contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2130694/SP (págs. 28-37 do documento eletrônico 4).



    A impetrante pede



    “[...] que seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão prolatado pela e. Corte do STJ até julgamento definitivo do presente writ.



    No mérito, requer a concessão da ordem, ainda que ex oficio, para determinar seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de menor potencial ofensivo), no seu grau máximo. Por consequência, que seja readequado o regime da pena para um mais brando, bem seja aplicada penas restritivas de direito caso presente os requisitos legais.



    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.



    I - As instâncias de origem, ao apreciarem os elementos de prova constituídos nos autos, negaram a aplicação da causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    II - Constou do v. acórdão recorrido que ‘Não pode a parte ré, portanto, ser enquadrada meramente, como ‘mula’ do tráfico, não tendo a participação no narcotráfico se dado de forma esporádica e pontual. Portanto, pelos elementos colhidos, dessume-se que a parte ré se dedicou à atividade criminosa com alguma regularidade’ (fl. 433).



    III - Na hipótese, entender de modo diverso ao que estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende a Defesa do recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático-probatório delineado nos autos, providência inviável na via eleita.



    IV - Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.



    Agravo regimental desprovido” (pág. 30 do documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    E ainda que assim não fosse, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável, como sabido, na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator